Tribunal: TJMT
Processo: 1008916-09.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008916-09.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM FERNANDES DE SOUSA - CPF: 202.326.911-34 (APELADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), MARIA NAIR DE SOUZA - CPF: 281.567.141-72 (APELANTE), MARIA NAIR DE SOUZA - CPF: 281.567.141-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NAIR GOMES DE OLIVEIRA - CNPJ: 05.393.216/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
(Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, para
DETERMINAR
a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos nº
1002609-49.2017.811.0037
, referente
veículo
GMS10 2.8 D, PLACA JZC0464, RENAVAM 00756143500, ANO FAB 2001, ANO MOD 2001, COR PREDOMINANTE PRATA, CHASSI 9BG138AC01C415298.

Confirmo a liminar de id nº 131019458.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos de nº 1000430-79.2016.8.11.0037
.

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte embargante que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se”.

O apelante alega que
“é evidente que o banco Apelante não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios. A obrigação de transferir a propriedade do veículo automotor para o comprador ou adquirente é do próprio comprador, conforme exigido pelo órgão de trânsito competente”.

Sustenta que
“a responsabilidade pela presente restrição recai sobre a parte executada, que deixou de informar a transferência do veículo ao DETRAN. Assim sendo, a condenação de honorários advocatícios estipulado na sentença não deve prevalecer”.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 223620678.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado opôs os Embargos de Terceiro sob a arguição de que adquiriu em 10-04-2018 o veículo descrito na inicial, mas em 18-05-2021 foi anotada restrição no Detran em virtude da Execução de Título Extrajudicial proposta contra a proprietária anterior.

A Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso no trâmite da Execução. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
(...)
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973)”.
(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO - SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO EXECUTADO –
RECURSO PROVIDO
.

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ).

A parte que em Contrato de Permuta se responsabiliza pela quitação do contrato perante o Banco para liberação da hipoteca, mas não cumpre o ajuste dá causa ao prosseguimento da penhora e, consequentemente, deve arcar com o pagamento dos ônus de sucumbência nos Embargos de Terceiro”.
(N.U 0013886-47.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO RESTRITIVO INDEVIDO –
RECURSO PROVIDO
.
Não configura inovação o pedido de inversão da condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência atribuída em sentença (art. 1.010, II, do CPC).
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios” (Súmula 303 do STJ)”.

(N.U 0000141-71.2020.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

No caso ora em análise, ficou demonstrado que o apelado é proprietário do automóvel, contudo não providenciou a transferência da titularidade e, dessa maneira, deu causa à restrição indevida. Por consequência, deverá arcar com os encargos processuais.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para inverter a condenação, atribuindo ao apelado os ônus sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024